Tribunal: TJSP
Processo: 2088038-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR AO PACIENTE A BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR, ANTECIPANDO-SE A PROGRESSÃO DE REGIME POR CONTA DE ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO PELA PANDEMIA COVID-19.
DECISÃO QUE INDEFERIU A BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR SUFICIENTEMENTE MOTIVADA, EXPOSTAS AS RAZÕES DE DECIDIR E NÃO SE DEDUZINDO QUALQUER IRRESIGNAÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM.
IMPETRAÇÃO

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR AO PACIENTE A BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR, ANTECIPANDO-SE A PROGRESSÃO DE REGIME POR CONTA DE ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO PELA PANDEMIA COVID-19.
DECISÃO QUE INDEFERIU A BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR SUFICIENTEMENTE MOTIVADA, EXPOSTAS AS RAZÕES DE DECIDIR E NÃO SE DEDUZINDO QUALQUER IRRESIGNAÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM.
IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDA – PLEITO DE MODIFICAÇÃO OU REEXAME DO JUÍZO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA SANÇÃO PENAL, NOTADAMENTE QUANTO À FIXAÇÃO OU MUDANÇA DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA, QUE É ESTRANHO AO CABIMENTO DE HABEAS CORPUS – PRECEDENTES – DIREITO ALEGADO QUE SE MOSTRARIA CONTROVERSO, OBSERVADA A TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19, OBEDECIDA NO QUE IMPORTA A RECOMENDAÇÃO CNJ 62/2020 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTEMENTE NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2088038-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Itararé, em que é impetrante ADRIANA
FELICIANO PEREIRA SOUZA e Paciente ODAIR JOSE LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram da
impetração e denegaram a ordem. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
IVANA DAVID
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2088038-56.2020.8.26.0000 -Voto no 19.851
2
Voto no 19.851
Habeas Corpus no 2088038-56.2020.8.26.0000
Impetrante: ADRIANA FELICIANO PEREIRA SOUZA
Paciente: ODAIR JOSÉ LOPES
Impetrado:
MM.
JUÍZO
DA
UNIDADE
REGIONAL
DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM
3a RAJ BAURU
Interessados: Joseildo da Silva Araújo e Ronaldo Valério da Silva
EMENTA: HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO PENAL
IMPETRAÇÃO
VISANDO ASSEGURAR AO PACIENTE A BENESSE DA PRISÃO
DOMICILIAR, ANTECIPANDO-SE A PROGRESSÃO DE REGIME POR
CONTA DE ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO PELA PANDEMIA
COVID-19.
DECISÃO QUE INDEFERIU A BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR
SUFICIENTEMENTE MOTIVADA, EXPOSTAS AS RAZÕES DE DECIDIR E
NÃO SE DEDUZINDO QUALQUER IRRESIGNAÇÃO NO JUÍZO DE
ORIGEM.
IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDA
PLEITO DE
MODIFICAÇÃO OU REEXAME DO JUÍZO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA
SANÇÃO PENAL, NOTADAMENTE QUANTO À FIXAÇÃO OU MUDANÇA
DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA, QUE É ESTRANHO AO
CABIMENTO DE HABEAS CORPUS
PRECEDENTES
DIREITO
ALEGADO QUE SE MOSTRARIA CONTROVERSO, OBSERVADA A
TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19, OBEDECIDA NO QUE IMPORTA A
RECOMENDAÇÃO
CNJ
62/2020

CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENTEMENTE NÃO CARACTERIZADO ORDEM DENEGADA.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado pela advogada ADRIANA FELICIANO PEREIRA SOUZA em
favor de ODAIR JOSÉ LOPES, sob a alegação de que estaria ele sofrendo
ilegal constrangimento por parte do MM. Juízo da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ Bauru
nos autos no 0011664-23.2018.8.26.0026.
Em suma, aponta que o conjunto probatório é frágil e que
favoráveis as condições objetivas do paciente. Aponta, ainda, que as
condições do cárcere são precárias e que diante da pandemia ocasionada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2088038-56.2020.8.26.0000 -Voto no 19.851
3
COVID-19 deve o paciente ser colocado em liberdade nos termos da
Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, do CNJ e da decisão proferida
pelo Ministro Marco Aurélio nos autos da ADPF no 347. Pugna, assim, pela
revogação da prisão preventiva ou concessão de prisão domiciliar (fls. 01/06).
Denegando-se o pleito de liminar e reputando-se, na
oportunidade como dispensável a requisição de informações ao MM Juízo a
quo (fls. 137/142), a d. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo não
conhecimento e, no tocante ao mérito, pela denegação da ordem (fls.
146/150), vindo conclusos a esta relatoria em 03 de julho de 2020.
É o relatório necessário.
De início fica o registro de que a presente impetração
nem era de ser conhecida, cuidando-se de matéria afeita à execução penal e
requerendo-se nesta via estreita, sem prévia manifestação do juízo
competente, o imediato deferimento de benesses. E como já se decidiu, é
inadmissível o manejo do writ para agilizar expedientes relativos à execução
(HC no 217.429/SP, rel. Min. Gilson Dipp, j. em 13.3.2012; HC no
240.610/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 4.10.2012).
Sem embargo disso, conheceu-se aqui da impetração,
anotada a absoluta impropriedade da análise de matéria fática nesta via,
caracterizada pelo rito célere e pela cognição sumária (Ag no RHC no
86.550/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 7.12.2017), até
porque, salvo casos excepcionais de ilegalidades ou abuso de poder
flagrantes, são estranhos ao cabimento do habeas corpus pedidos de
modificação ou reexame do juízo de individualização da sanção penal,
notadamente quanto à fixação ou mudança regime de cumprimento da pena,
a requerer aprofundada análise dos elementos dos autos referentes ao fato
criminoso, às suas circunstâncias, às suas consequências, aos antecedentes, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2088038-56.2020.8.26.0000 -Voto no 19.851
4
conduta social, à personalidade e aos motivos do agente (grifo nosso) (HC no
9035923-56.2008.8.26.0000, rel. Oliveira Passos, j. em 2.7.2008). Pacificado
esse entendimento inclusive (HC no 121.110/RS, rel. Min. Cármen Lúcia, j.
em 30.9.2014; HC no 107.976/RJ, rel. Min. Luiz Fux, j. em 24.4.2012).
E no caso, cumprindo breve relato, vê-se que o paciente
ODAIR JOSÉ LOPES foi processado e condenado nos autos da ação penal
no 0001158-39.2017.8.26.0279, recebendo a reprimenda de 09 anos de
reclusão, no regime fechado, e 1.300 dias-multa, no piso, por incidência
nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06, porque: 1) no
período que se estendeu de março de 2017 a 18 de julho de 2017, na cidade e
comarca de Itararé, se associou à Joseildo da Silva Araújo (vulgo “Hilux”) e
Ronaldo Valério da Silva (vulgo “Sabotagem”) para o fim de praticarem o
crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06); 2) no dia
03 de maio de 2017, por volta das 15h30min, nas imediações da propriedade
rural denominada “Fazenda Carapuça”, situada no bairro Ibiti, zona rural do
município e comarca de Itararé, Joseildo Da Silva Araújo guardava, sem
autorização legal ou regulamentar, 164 pacotes prensados na forma de
“tijolos” de maconha (aproximadamente 164 kg), cuja substância é capaz de
provocar dependência física e psíquica; e 3) no dia 20 de maio de 2017, por
volta das 14h00min, em local ignorado, na cidade e comarca de Itararé,
juntamente com Joseildo da Silva Araújo, agindo de comum acordo e
unidade de propósitos, venderam e forneceram a Thiago Pinto de Lima e
Elisângela Artero de Noronha, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, 03 pedras grandes de crack (com peso
aproximado de 50 gramas), substância esta capaz de provocar dependência
física e psíquica (conf. denúncia).
Assim, foi expedida guia de recolhimento provisória,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2088038-56.2020.8.26.0000 -Voto no 19.851
5
dando-se início ao processo de execução penal no
0011664-23.2018.8.26.0026, em trâmite perante a Unidade Regional de
Departamento de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ.
O apelo foi desprovido e a Defesa interpôs Recurso
Especial e Embargos de Declaração, o último rejeitado por esta c. Câmara
Criminal em 10.09.2019.
Ele teve remidos 65 e 59 dias da condenação (fls.
114/115 e 196/197 da execução criminal) e foi progredido ao regime
semiaberto em 13.02.2020 (fls. 212/213 da ação penal).
E elaborado novo cálculo da reprimenda imposta,
verificou-se que o acusado iniciou o cumprimento da pena em 18.07.2017
(data da prisão temporária) com previsão de progressão ao regime aberto em
04.11.2021 e de livramento condicional em 14.03.2023, com término de
cumprimento previsto para 13.03.2026 (fls. 216/217 da execução penal).
Por fim, em 20 de março de 2020 foi requerido o pedido
de prisão domiciliar em razão da COVID-19, havendo o indeferimento nos
seguintes termos: “... não se desconhece os elevados propósitos que
redundaram na edição da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de
Justiça. Referida edição, sem sombra de dúvidas, foi extremamente oportuna,
necessária e digna dos mais elevados encômios, por se reconhecer o
princípio da dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado
Democrático de Direito, o que exige do Poder Judiciário, respostas cada vez
mais urgentes e eficazes à complexidade crescente das relações sociais,
sobretudo, em um momento de crise em um País com dimensões continentais
e com diferenças estruturais, problemas e realidades sócio-culturais da
mesma proporção. Assim, considerada essa premissa e como toda
Recomendação é um conselho, um aviso, uma advertência1, ela deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2088038-56.2020.8.26.0000 -Voto no 19.851
6
considerada não de forma automática, sem reflexão e ponderação das
circunstâncias fáticas existentes, sob o risco de desvirtuar a real
intenção/objetivo do Órgão do que a criou. Não se trata, portanto, como
pretende fazer crer a nobre Defesa, de ordem de soltura imediata,
indiscriminada para todas as hipóteses ali mencionadas, sem análise
pormenorizada, das situações nela invocadas. Aliás, nesse sentido, o C.
Supremo Tribunal Federal, por seu Plenário, em sessão de 18.03.2020,
deixou bem claro como os magistrados deveriam proceder, ao negar, por
maioria, referendo à medida cautelar que havia sido concedida na
ADPF347/DF, do STF. Cumpre esclarecer que o Poder Judiciário tem plena
ciência de que o momento de pandemia pelo qual passamos é grave e
excepcional em termos de saúde pública, com seríssimo quadro de
emergência sanitária, tanto que vem adotando diversas posturas urgentes e
excepcionais para cumprir seu papel constitucional em situações, muitas das
quais, inéditas. E tal como no caso em voga, dadas as circunstâncias
mencionadas, exige-se nesse momento redobrada cautela e prudência, para
que não nos esqueçamos que há um arcabouço legal vigente e um quadro de
emergência
sanitária,
cujas
decisões
podem
trazer
consequências
impactantes, seja quanto aos riscos de agravamento da situação pandemia,
seja no tocante a saúde do próprio interessado, além dos riscos para a
sociedade em geral que se encontra em isolamento social. No caso dos autos,
o requerimento é genérico e não se demonstrou qualquer situação concreta
na unidade em que o sentenciado se encontra, a justificar a aplicação de
medidas excepcionais de abrandamento do rigor penitenciário. Lembro a
existência de políticas públicas de âmbito nacional especificas de
enfrentamento da crise, inclusive, no sistema prisional, qual seja, a Portaria
Interministerial, n. 7, de 18 de março de 2020, editada pelo Ministro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2088038-56.2020.8.26.0000 -Voto no 19.851
7
Estado da Justiça e Segurança Pública e pelo Ministro de Estado da Saúde,
que estabelece medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19), nos termos
da Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, no âmbito do Sistema Prisional.
Ainda que se desconsiderasse tal circunstância, não há nada a demonstrar
situação excepcional na unidade em que o sentenciado se encontra. Por fim,
o requerente também não trouxe qualquer documento, ainda que indiciário a
demonstrar existência de algumas das hipóteses do artigo 117 da LEP, que
permitisse a análise do pedido à luz do referido dispositivo legal. Ante o
exposto, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar formulado em favor do
sentenciado Odair José Lopes, MTR: 1076846-3, RG: 34.592.649, RJI:
181370391-90, Penitenciaria Cerqueira Cesar.” (fls. 240/242 da execução
penal).
Fica o registro, por oportuno, que a decisão ora
questionada expôs motivação suficiente, afastando as alegações do pedido
com base em legislação e precedentes jurisprudenciais, além de examinadas
as circunstâncias do fato, a concluir pela inexistência de risco concreto à
saúde do paciente pois não comprovada de plano a inviabilidade do
tratamento no local.
Satisfeita assim a exigência constitucional (art. 93, IX, da
CF) até porque não se confunde a fundamentação breve com a ausência de
motivação ensejadora de nulidade, e como já se decidiu, não é exigência
constitucional de motivação que sejam corretos, no entender das partes, os
fundamentos da decisão (Questão de Ordem no AI no 791.292/RS, rel. Min.
Gilmar Mendes, j. em 23.6.2010).
De resto, sem deduzir-se qualquer irresignação recursal
na origem, vindo a Defesa manejar o presente 'writ' e utilizar-se dessa via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2088038-56.2020.8.26.0000 -Voto no 19.851
8
estreita, ao que parece, como meio de impugnação do decidido, tão somente
reiterados os argumentos nesta impetração, cabe ver, então, que o Plenário do
c. Supremo Tribunal Federal, no último dia 18 de março, à unanimidade,
acompanhou o entendimento do e. Min. Relator Marco Aurélio sobre a
ilegitimidade de amicus curiae para requerer medida cautelar, divergindo
todavia quanto à recomendação inicialmente exortada aos juízes de execução
penal, porquanto nos termos da recente Recomendação 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, a trazer orientações aos Tribunais e aos magistrados
quanto à adoção de medidas preventivas contra a propagação do novo
coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, já se sugeriu a reavaliação de prisões provisórias e de prisões
preventivas com prazo superior a 90 dias ou que resultem de crimes menos
graves, bem como que sejam avaliados, pelos juízes da execução (grifo
nosso), a concessão de saída antecipada nos casos previstos em lei e na
jurisprudência, o cronograma de saídas temporárias em aderência a planos de
contingência elaborados pelo Executivo e, ainda, a possibilidade de opção
pela prisão domiciliar aos presos em regime aberto ou semiaberto.
Nessa linha mostra-se evidente a tomada de providências
pela Administração, como se vê do teor da Resolução SAP 40, de 18 de
março de 2020, a disciplinar as visitas em Unidades Prisionais do Sistema
Penitenciário do estado de São Paulo em caráter temporário e emergencial,
anotada ainda a expressa previsão legal de possibilidade de o Diretor do
estabelecimento penal determinar a permissão de saída sem intervenção
judicial, se for necessário o tratamento médico extramuros (art. 120, II, c.c. o
art. 14, par. único, da Lei 7.210/84).
Tampouco se pode olvidar que, nos termos de ofício da
Secretaria de Administração Penitenciária SAP ao Exmo. Corregedor Geral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2088038-56.2020.8.26.0000 -Voto no 19.851
9
da Justiça, em 8.4.2020, foram implantadas “medidas preventivas de higiene,
tais como o aumento da frequência de limpeza de todos os espaços de
circulação e permanência das pessoas privadas de liberdade; (...) ampliação
do fornecimento de material de limpeza e material de higiene para atender a
atual demanda”, além da “disponibilização aos profissionais de saúde
termômetros e outros materiais de insumo, tais como: luvas, máscaras e
álcool em gel, visando à proteção dos envolvidos”.
E afigurando-se controverso o direito alegado até porque
não está o paciente no regime aberto, evidente que não se demonstrou aqui,
cabalmente, ato atual comissivo ou omissivo da autoridade coatora que possa
ser inquinado de ilegalidade, sanável pela via deste writ.
Vale dizer, proferida decisão fundamentada, por
autoridade competente, previsto na lei o recurso cabível, inexiste
constrangimento ilegal manifesto no caso.
Ante o exposto, CONHECE-SE DA IMPETRAÇÃO E
DENEGA-SE A ORDEM.
IVANA DAVID
Relatora